Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717950-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAVAN ARAUJO VALERIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator